Tribunal: TCU
Processo: 004.902/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Evp Industria,construcoes e Servicos Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de reconsideração interposto pela sociedade empresária EVP Indústria, Construções e Serviços Ltda. contra o Acórdão 2502/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. arquivar o processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Município de Tamboril/CE, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Ceará.